Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório por entender que incumbe ao autor provar o alegado, sem considerar que apenas o réu poderia apresentar o vídeo do estacionamento do supermercado. Além disso, argumenta que o boletim de ocorrência comprova a ocorrência do furto.
2. Conforme explicitado no acórdão, “Na hipótese, não há prova do furto da bolsa, que de acordo com a petição inicial, estava no banco traseiro do automóvel, sobretudo porque o automóvel não apresentou qualquer indício de arrombamento (ID 62342266, pág. 48/51)”, “Se inexiste prova do arrombamento do automóvel, associado à ausência de elementos que indiquem que os objetos descritos no ID 62342267 estavam no interior do veículo, descabida a condenação ao pagamento de danos materiais” e “não pode ser o réu responsabilizado pela ausência de armazenamento das imagens de segurança do estacionamento se a autora demora mais de três meses para ingressar com a ação judicial”.
3. Não há contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.